Tribunal: STF
Processo: ARE 1258589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, pp. 199-200):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICILIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343106 - INVIÁVEL - HABITUALIDADE DELITIVA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI ANTIDROGAS EM DETRIMENTO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI N° 10.826103 - POSSIBILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - EXASPERAÇÃO EXCESSIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE CADA AGRAVANTE EM 116(UM SEXTO)—PERTINÊNCIAPATAMAR IDEAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO - NÃO CABIMENTO - EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - É cediço que o delito de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação ao longo do tempo. Isto é, enquanto a droga encontrar-se em poder do autor estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem em seu domicílio, independentemente de autorização. - Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam que o acusado guardava drogas para fins de comercialização, indubitável a configuração do tipo penal de tráfico de drogas, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, já que o fato de o agente ser usuário não elide sua conduta enquadrada como tráfico de drogas. - Havendo fortes indícios de habitualidade delitiva do acusado, resta inviabilizada a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. - Não configura o crime de desobediência, quando o agente desobedece a ordem de parada para fugir da prisão em flagrante, porque a vontade do autor é evitar a prisão e não especificamente desobedecer a ordem. - Se a apreensão da arma de fogo e munições se deu no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, aplica-se a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343106, em detrimento do delito do artigo 16 da Lei 10.826(03, diante do principio da especialidade. - Havendo excessivo rigor no aumento da pena-base, forçosa a reanálise, com a consequente redução das reprimendas, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - Incabível a restituição dos valores e bens apreendidos, haja vista que o perdimento desses em favor da União é efeito automático da condenação (art. 91, II, do CP), notadamente quando demonstrado que a quantia em dinheiro era produto do tráfico ilicito de entorpecentes, bem como que o veículo apreendido estava sendo adquirido com valores oriundos da atividade ilícita, ensejando o perdimento desses, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343106. - Conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (STF HC's 69392/SP, 69666/PR e 73484-7), o patamar ideal de valoração de cada circunstância atenuante ou agravante prevista individualmente no caso concreto deve ser de 1/6 (um sexto). VOTO PARCIALMENTE VENCIDO; - Não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de dolo na conduta se as circunstâncias do caso permitem inferir, com segurança, a presença do elemento subjetivo do tipo penal. 
    No recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 245-272), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a cassação do acórdão impugnado, com a absolvição do recorrente, “tendo em vista sua condenação haver sido fundamentada em prova ilegal”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 2, pp. 310-313).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente